Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY AGRAVADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido id 36138846. A Agravada tenta se esquivar da intimação para o cumprimento da decisão que antecipou a tutela recursal e fixou a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso descumprimento da ordem de depósito da quantia total apurada com a venda de soja. Assim, determino que a Agravada seja intimada por meio do advogado constituído nos autos de origem, pelo Diário de Justiça eletrônico, nos termos do art.513, § 2o, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora